Tribunal: TJES
Processo: 0005388-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005388-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE ROSA FIORENTINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa. O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, ao argumento de que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que foi desconsiderado na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos concretos dos autos, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ou se deve ela ser afastada em razão da dedicação do réu a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos subjetivos, dentre eles, a ausência de dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência do STJ admite o afastamento do redutor com base em elementos concretos, como a apreensão de grandes quantidades de drogas, instrumentos típicos do tráfico e anotações contábeis que evidenciem habitualidade delitiva (AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

No caso, foram apreendidos no cômodo de uso do réu dois tabletes de maconha (990 g), um tablete de cocaína (260 g), sete comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, caderno com anotações sobre a traficância, saquinhos plásticos comumente usados para embalo de drogas, quatro celulares e R$ 2.640,00 em espécie, o que demonstra dedicação à atividade criminosa e justifica o afastamento da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005388-07.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HENRIQUE ROSA FIORENTINI, HENRIQUE ROSA FIORENTINI
Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (id 17801120) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado HENRIQUE ROSA FIORENTINI pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razões,

o órgão ministerial

(id 17801123) requer o afastamento do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a
denúncia
que no dia 03 de agosto de 2023, policiais civis se dirigiram à residência localizada na Alameda Wilson de Oliveira Guimarães, nº 47, no bairro Tabuazeiro, em Vitória/ES, com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos autos nº 0004797-45.2023.8.08.0024.

De acordo com os autos, ao chegarem ao local, os agentes chamaram pelo alvo da medida judicial, WESLEY BROZEGUINI NITZ, não obtendo resposta.

Diante disso, ingressaram no imóvel e, no segundo andar, encontraram quatro pessoas, entre elas o ora denunciado, que se encontrava dormindo em um dos quartos.

Durante as diligências, os policiais efetuaram buscas no cômodo identificado como sendo de uso do réu, ocasião em que localizaram dois tabletes de maconha, com peso total aproximado de 990 gramas, um tablete de cocaína pesando cerca de 260 gramas, sete comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, um caderno com anotações supostamente relacionadas à contabilidade do tráfico, saquinhos plásticos comumente utilizados para embalar entorpecentes e quatro aparelhos celulares.

A controvérsia, cinge-se em analisar se o acusado faz
jus
ou não ao redutor do tráfico privilegiado.

Nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a causa de diminuição de pena somente pode ser aplicada quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

No caso, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos no quarto do acusado, além de relevante quantidade de drogas (990 gramas de maconha, 260 gramas de cocaína e sete comprimidos de ecstasy), duas balanças de precisão, materiais para preparo e embalo de entorpecentes, caderno com anotações sobre a traficância, além de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), em espécie.

Decerto que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presença de instrumentos voltados à mercancia de entorpecentes — como balança de precisão, embalagens e anotações contábeis — indica a dedicação à atividade criminosa e autoriza o afastamento da causa de diminuição, motivo pelo qual o benefício não deve ser concedido ao acusado. Vejamos:

“(...) 4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.(...)”(AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Dessa forma, com o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e inexistindo outras causas de diminuição ou aumento de pena na terceira etapa, deve ser concretizada a reprimenda fixada na etapa intermediária, em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, como definitiva.

Por fim, fixo
o regime inicial semiaberto,
na forma do art. 33, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17852699),
DOU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), fixando a reprimenda, na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.